Tribunal: TJSP
Processo: 1508725-84.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508725-84.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante RODRIGO DA
SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508725-84.2018.8.26.0320 -Voto no 14.316
2
Voto no 14.316
Apelação no 1508725-84.2018.8.26.0320
Furto qualificado pelo concurso de agentes e
emprego de chave mixa - Elementos de prova
que demonstram autoria e materialidade delitiva
- Condenação mantida - Penas corretamente
arbitradas, substituída a corporal por pena
alternativa - Apelo desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 121/126) que julgou
parcialmente procedente a ação penal e condenou Rodrigo da Silva Santos, como incurso
no artigo 155, § 4o, III e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um)
ano de reclusão (em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária consistente
em entregas de cestas básicas), e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no piso.
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da
conduta, afirmando que o réu “apenas iniciou atos preparatórios e não executórios”
140/143).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 146/150), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 160/164).
É o relatório.
É dos autos que o acionado, nas condições de tempo e lugar descritas na
incoativa, em unidade de desígnios com o menor Gustavo Henrique Santos e mediante o
emprego de chave mixa, tentou subtrair a motocicleta Honda/Fan 150, placa FUE 6850,
avaliada em R$ 7.000,00 e pertencente a Gustavo Guedes Chaim, não consumando o delito
por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Interpelado em juízo, Rodrigo refutou a falta que lhe foi irrogada (v. gravação
inserta nos autos digitais). Apenas seguia pela rua na companhia de Gustavo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508725-84.2018.8.26.0320 -Voto no 14.316
3
abordado pela polícia. O adolescente contou-lhe que queria roubar alguma coisa, mas nada
fizeram, não mexeram em qualquer moto. A chave mixa pertencia a Gustavo.
Já em solo policial, o réu apresentou versão diversa (fls. 09). Trazia consigo
uma chave falsa e pretendia, ao lado do adolescente, subtrair uma motocicleta, quando
abordado pelos policiais.
E sem qualquer objeção de tempo e lugar, é a versão primeva, a trazida em fase
extrajudicial pelo acionado, a que mais se coaduna com as demais provas conquistadas no
feito.
Com ela se encontram os informes dos policiais militares Tiago e Edirlei
Aparecido (gravação inserta nos autos digitais). Efetuavam patrulhamento rotineiro quando
abordados por um motociclista, o qual lhes reportou que dois rapazes tentavam furtar uma
motocicleta, defronte à escola Trajano Camargo. Ali avistaram o réu, que segurava um
capacete e estava montado em bicicleta, e o menor Gustavo, o qual mexia no painel
daquele motociclo. Ao avistar a viatura, a dupla montou na bicicleta e encetou fuga, mas
acabou interceptada uns cinco quarteirões distantes do local dos fatos. Indagados, Rodrigo
afirmou que Gustavo iria subtrair o bem, ele - réu - “estava só ajudando”, enquanto o
adolescente silenciou. Retornaram para verificar a motocicleta, localizando uma chave
mixa na ignição do veículo. Não os conheciam até então.
Note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar
no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. Nesse sentir, já decidiu
esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham
agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar
os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados
depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma
eficácia probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido
o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508725-84.2018.8.26.0320 -Voto no 14.316
4
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de
São José dos Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
A seu turno, vítima Gustavo Chaim asseverou ter deixado sua motocicleta
estacionada defronte àquele estabelecimento de ensino, onde estudava no período noturno.
Em dado momento a monitora pediu que comparecesse defronte à escola; ali estavam os
policiais, que lhe informaram acerca do sucedido. Notou que havia uma chave falsa na
ignição de seu veículo, e pelo conserto do miolo gastou cerca de R$ 150,00. Viu o réu e o
menor no interior da viatura (v. gravação inserta nos autos digitais).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
As palavras do acusado, já per si inverossímeis, não encontram amparo no que
de resto consta.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O recorrente foi surpresado ao
lado de terceiro mexendo na motocicleta e na posse de uma chave tipo “mixa”, a operar
autêntica inversão do ônus da prova.
Tampouco se aceita estivesse o acionado na cena delitiva ainda em fase
preparatória do ilícito. Ao introduzir a chave falsa na ignição do veículo visado, já
percorria, ao menos ato imediatamente anterior ao núcleo do tipo penal respectivo, a
permitir a conclusão ora focada.
A seu turno, a chave falsa foi apreendida e periciada a fls. 79/80, de modo a
incidir a qualificadora de que cuida o art. 155, § 4o, inc. III, do Código Penal.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508725-84.2018.8.26.0320 -Voto no 14.316
5
feito torna induvidosas autoria e materialidade dos fatos noticiados.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do
necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um
sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de
testemunhas.
A dosimetria penal, outrossim, não demanda qualquer reparo, e sequer fora
objeto de insurgência específica.
Por fim, preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, acertada a substituição da
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária, que também encerra proporcionalidade e suficiência em relação à gravidade e
demais particularidades do evento.
Descumprida a alternativa, a aflitiva se fará em regime aberto.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator